Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal No. Processo : 0713256-76.2023.8.07.0006 Recorrente(s) : PAULA DE CARVALHO BAPTISTA Recorrido(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator